Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (ID 49445344). Intimada, a recorrente não manifestou oposição à negativa de seguimento ao recurso (ID 51340233). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411